Tribunal: STF
Processo: RE 101580
Classe: RE
Órgão julgador: ALDIR PASSARINHO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1987-10-23
Data de publicação: 1987-10-23

Ementa:
- AÇÃO RESCISÓRIA. RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS DE TRES GRUPOS. RECURSO
DE UM DOS GRUPOS (O SEGUNDO) AO QUAL FOI NEGADO SEGUIMENTO.
PRECLUSAO DO DESPACHO INDEFERITORIO, POR FALTA DE AGRAVO.
RECURSO DO PRIMEIRO GRUPO: TEMPESTIVIDADE. CITAÇÃO REGULAR.
RECURSO DO TERCEIRO GRUPO: CITAÇÃO IRREGULAR. NULIDADE.
SE AO RECURSO DO SEGUNDO GRUPO (ADELAIDE PASIA TONIAL, JOAO GROSBELI
E SUA MULHER) FOI NEGADO PROCESSAMENTO, E NÃO FOI INTERPOSTO AGRAVO
DE INSTRUMENTO ATACANDO O DESPACHO INDEFERITORIO, RESTOU PRECLUSA
TAL DECISÃO INDEFERITORIA.
O RECURSO DO PRIMEIRO GRUPO (GAMA TONIAL TREVISAN E ISAURA FEDATO)
NÃO E INTEMPESTIVO, JÁ QUE O PEDIDO DE SUSPENSÃO DO PRAZO SE DEU NO
ÚLTIMO DIA DESTE, E CONCEDIDA A PRORROGAÇÃO POR 60 DIAS, EM
DECORRÊNCIA DO FALECIMENTO DA PROGENITORA DOS RECORRENTES, QUE ERA
PARTE NA AÇÃO, O RECURSO FOI INTERPOSTO AINDA DENTRO DO ESPACO DE
TEMPO CONCEDIDO. ENTRETANTO, A CITAÇÃO, CUJA IRREGULARIDADE FOI
SUSCITADA, FOI EFETUADA CORRETAMENTE, POIS A ADVERTENCIA SOBRE O
ART. 285 DO CPC FOI FEITA, EMBORA PELO ESCRIVAO, E RATIFICADA PELO
JUIZ. ADEMAIS, DA INICIAL JÁ CONSTAVA A ADVERTENCIA, O QUE E
SUFICIENTE, SEGUNDO O DISPOSTO NO ART. 223, PARAGRAFO 3 DO CPC.
RECURSO NÃO CONHECIDO.
O RECURSO EXTRAORDINÁRIO DO TERCEIRO GRUPO (IRIA FEDATO, IVO FEDATO,
IONE FEDATO BASTOS E IVANA FEDATO) FOI CONHECIDO E PROVIDO,
PORQUANTO A CITAÇÃO, NO QUE LHE DIZ RESPEITO, FOI NULA, POR NÃO SÓ
NÃO LHES TER SIDO ENTREGUE A CONTRA-FÉ DO MANDADO, COMO POR SEQUER
LHES TER SIDO LIDO O MANDADO, COMO EXIGE O ART. 226, I, COMBINADO
COM O ART. 247, TUDO DO CPC.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO DO TERCEIRO GRUPO, CONHECIDO E PROVIDO, PARA
DECLARAR NULAS AS CITAÇÕES, PELO QUE, FICAM ANULADOS OS ATOS, NO
QUE LHES DIZ RESPEITO, A PARTIR DE ENTÃO, DEVENDO, APÓS A VOLTA DOS
AUTOS AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO PARA PODEREM CONTESTAR A
AÇÃO RESCISÓRIA CONTRA ELES MOVIDA, SER CITADOS.